Tribunal: TJDFT
Processo: 0724321-02.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACUTAÇÃO DE DÍVIDAS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de superendividamento e a instauração de processo de repactuação de dívidas nos termos dos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A apelante alega que os descontos mensais com empréstimos comprometem sua subsistência e a de sua família.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelante se encontra em situação de superendividamento, conforme a Lei no 14.181/2021; e (ii) determinar a obrigatoriedade da aplicação do procedimento de repactuação de dívidas previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC, visando à preservação do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O superendividamento caracteriza-se pela impossibilidade de o consumidor de boa-fé pagar suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial, conforme o art. 54-A, § 1o, do CDC. No caso, os descontos mensais com empréstimos representam 53,24% do salário líquido da apelante, comprometendo sua subsistência.
4. A aplicação automática do valor de R$ 600,00 como mínimo existencial, conforme o Decreto no 11.150/2022, não é adequada quando insuficiente para garantir a dignidade da pessoa humana. O montante necessário deve ser analisado caso a caso, conforme o princípio da isonomia substancial.
5. A autonomia da vontade contratual não prevalece quando compromete o mínimo existencial, prevalecendo a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III). A revisão contratual é autorizada pelo CDC para preservar a função social do contrato e a boa-fé objetiva.
6. O procedimento de repactuação de dívidas previsto no art. 104-B do CDC é obrigatório quando configurado o superendividamento, devendo-se garantir o valor mínimo de R$ 3.000,00 para a subsistência digna da apelante e sua família.
7. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi formulado de maneira inadequada, motivo pelo qual não foi conhecido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, provida para cassar a sentença e determinar o prosseguimento do feito com a revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, preservando-se a quantia mínima de R$ 3.000,00 para a subsistência da apelante. Tese de julgamento:
9. A caracterização do superendividamento ocorre quando o consumidor não consegue pagar suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial.
10. O mínimo existencial deve ser analisado caso a caso, considerando-se o princípio da dignidade da pessoa humana e a isonomia substancial.
11. O procedimento de repactuação de dívidas previsto no CDC é obrigatório nos casos de superendividamento, visando preservar a dignidade do consumidor.
12. A autonomia contratual é limitada pela dignidade da pessoa humana e pela função social do contrato.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B; Lei no 14.181/2021; Decreto no 11.150/2022; CPC, arts. 932, III, e 1.010.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.660.671/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/02/2024; TJDFT, Acórdão no 1963985, 0710131-34.2022.8.07.0007, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 29/01/2025.